Tribunal: TJES
Processo: 5012187-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012187-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE GERALDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA. REDISCUSSÃO.
COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

II.
Com esteio nos princípios da
coisa julgada e
d
a segurança jurídica
, deverá o cumprimento de sentença
guardar fidelidade ao título executivo judicial,
não se admitindo a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.

III.
Na hipótese,
a despeito da existência de trânsito em julgado da sentença de parcial procedência em ação
ordinária
manejada pelo agravado em desfavor do agravante, na qual fora determinada
ao IPAJM
“
elevar o adicional de tempo de serviço de 45% para 45.5% e a recebimento de diferenças remuneratórias, formulado pelo Requerente”,
o agravante insiste em rediscutir matéria já definitivamente resolvida quando consigna,
sobretudo,
nesta irresignação,
que
“resta incabível a inclusão do acréscimo de 0,5% (meio por cento) nos proventos do agravado já que desde 24.11.17 o recorrido optou pela modalidade de subsídio, o que impede seja incluído percentual referente a adicional de tempo de serviço”.

IV.
Dado cenário, aliado ao entendimento de que uma vez transitado em julgado a decisão que reconheceu
o direito
do agravado em ter

eleva
do
o adicional de tempo de serviço de 45% para 45.5% e a
o
recebimento d
as respectivas
diferenças remuneratórias
, revel
ou
-se inviável a rediscussão d
e tal
matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença justamente em nome do princípio da segurança jurídica e da proibição de violação da coisa julgada,
até mesmo porque sequer inserida nas hipótese previstas no art. 525, do CPC
.

V. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012187-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE GERALDO CAMPAGNARO

JUÍZA: DRA.
HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento definitivo de sentença
que elevou o adicional de tempo de serviço do agravado em 0,5% e condenou o IPAJM, ora agravante, ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias
, cujo
decisum

acolheu somente em parte a impugnação apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais o
IPAJM
aduz, em suma, que
“resta incabível a inclusão do acréscimo de 0,5% (meio por cento) nos proventos do agravado já que desde 24.11.17 o recorrido optou pela modalidade de subsídio, o que impede seja incluído percentual referente a adicional de tempo de serviço (ATS)”
, sendo certo que o magistrado
a quo

“proferiu uma decisão um tanto contraditória, porquanto se de um lado entendeu ser indevida a inclusão do percentual (0,5%), de outro lado determinou a revisão da fixação do subsídio em observância a este novo acréscimo de meio por cento”.

D
ecisão
I
d

n. 6388578
recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo,
a qual fora objeto de agravo interno pelo ora recorrente.

Contrarrazões
ao agravo interno
pelo desprovimento recursal.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese,
a despeito da existência de trânsito em julgado da sentença de parcial procedência em ação
ordinária
manejada pelo agravado em desfavor do agravante, na qual fora determinada
ao IPAJM

“
elevar o adicional de tempo de serviço de 45% para 45.5% e a recebimento de diferenças remuneratórias, formulado pelo Requerente, José Geraldo Campagnaro”,
o agravante insiste em rediscutir matéria já definitivamente resolvida quando consigna,
sobretudo,
nesta irresignação,
que

“resta incabível a inclusão do acréscimo de 0,5% (meio por cento) nos proventos do agravado já que desde 24.11.17 o recorrido optou pela modalidade de subsídio, o que impede seja incluído percentual referente a adicional de tempo de serviço”.

Transcrevo, por oportuno, o dispositivo do comando sentencial:

SENTENÇA:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de elevar o adicional de tempo de serviço de 45% para 45.5% e a recebimento de diferenças remuneratórias, formulado pelo Requerente, José Geraldo Campagnaro, em face do Requerido, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes, mês a mês, desde a data da citação com índice da caderneta de poupança, conforme art. 1ºF da lei 9.494/97. Já a correção monetária incidirá desde o momento em que houve o pagamento a menor, utilizando-se até 25/03/2015, a TR – Taxa Referencial e, após, o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor, conforme entendimento firmado na ADIN nº 4425. Sendo devida a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária, que poderão ser retidos pela fonte pagadora, resolvendo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO o Réu ao pagamento das custas remanescentes, isentando-o do referido pagamento tendo em vista a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e da Lei Estadual n. 9.900/12 (TJES, Reexame Necessário 24060349693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/09/2013)
”.

Dado cenário, portanto, aliado ao entendimento de que uma vez transitado em julgado a decisão que reconheceu
o direito
do agravado em ter

eleva
do
o adicional de tempo de serviço de 45% para 45.5% e a
o
recebimento d
as respectivas
diferenças remuneratórias
, revela-se inviável a rediscussão
d
e tal
matéria em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença justamente em nome do princípio da segurança jurídica e da proibição de violação da coisa julgada,
até mesmo porque sequer inserida nas hipótese previstas no art. 525, do CPC
.

M
esmo que assim não fosse, a argumentação de que
o magistrado
a quo

“proferiu uma decisão um tanto contraditória, porquanto se de um lado entendeu ser indevida a inclusão do percentual (0,5%), de outro lado determinou a revisão da fixação do subsídio em observância a este novo acréscimo de meio por cento”,
também não merece guarida.

Isto porque da mera leitura do
decisum
percebe-se que o fundamento maior a subsidiar apenas o acolhimento parcial da impugnação foi o de que
”
o sistema do subsídio incorpora todas as parcelas salariais e vantagens já percebidas pelos servidores, inclusive os quinquênios, passando o segurado a receber os proventos em parcela única”,

razão pela qual
“
pondo em relevo que desde o ato de aposentação o segurado/exequente fazia jus ao adicional de tempo de serviço de 45,5%, o executado IPAJM a fim de atender ao comando judicial deve revisar os parâmetros utilizados para fixação do subsídio, reajustando o adicional de tempo de serviço ao percentual devido”,
não havendo que se falar, portanto, em qualquer contradição.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Agravo interno prejudicado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.